Tribunal: TJMT
Processo: 1001939-92.2025.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001939-92.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADRIANA CRISTINA PATRICIO - CPF: 806.578.009-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA
6
E TEMA 1.234 DO STF. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA (TEMA 106/STJ). NULIDADE PARCIAL POR COMANDO GENÉRICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793/STF). RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade solidária dos entes federados nas ações de saúde não afasta a legitimidade passiva do Estado, ainda que o paciente possua plano de saúde privado.

É nula a decisão que impõe à Fazenda Pública obrigação genérica e indeterminada de fornecer “demais tratamentos”, em afronta aos
arts
. 322, 324, 490 e 492 do CPC.

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas
6
e 1.234 do STF, cuja ausência impede a concessão da tutela.

A comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do Tema 106 do STJ, demanda prova inequívoca de incapacidade financeira, não suprida pela mera declaração de pobreza ou gratuidade judiciária.

Agravo de instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública d
a Comarca de Primavera do Leste -
MT, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer nº 1013815-79.2025.8.11.0037, ajuizada por
ADRIANA CRISTINA PATRICIO
,
em face do
Agravante
e do
Município de Primavera do Leste
- MT
.

A petição inicial do processo originário (ID 213201780) narra que a autora foi diagnosticada com neoplasia maligna do cólon metastática (CID 10 C18) e encontra-se em tratamento de quimioterapia paliativa. Sustenta que, para o controle de náuseas e vômitos severos decorrentes do tratamento oncológico, o médico assistente prescreveu o
uso

contínuo
do medicamento
Akynzeo
(
Netupitanto
300mg + Cloridrato de
Palonosetrona
0,56mg). Alega ser pessoa hipossuficiente, sem condições financeiras de arcar com os custos do fármaco, e postula a concessão de tutela de urgência para compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Primavera do Leste
- MT
ao fornecimento imediato da medicação, bem como de
“
demais tratamentos, medicamentos e procedimentos complementares
”
.

No trâmite originário, o Juízo
a quo
determinou a consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS), que emitiu a Nota Técnica n
.
429690 (ID 214557649), concluindo de forma desfavorável ao pleito autoral. O documento técnico destacou que o medicamento pleiteado não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), não possui avaliação favorável da CONITEC e que o SUS disponibiliza alternativas terapêuticas adequadas, como o Cloridrato de
Ondansetrona
e a
Metoclopramida
.

A despeito do parecer técnico desfavorável, o Juízo de primeiro grau proferiu a decisão interlocutória (ID 214723931), deferindo a tutela provisória de urgência de natureza satisfativa, determinando que os entes públicos
providenciassem,
no prazo de 05 (cinco) dias, o fornecimento do medicamento
Akynzeo
, bem como de outros tratamentos complementares, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas.

Irresignado
, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID 330331899). Em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão por
conter comando genérico (
“
demais tratamentos
”
), violando os artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil. Argui, ainda, sua ilegitimidade passiva subsidiária, ressaltando que a agravada é beneficiária de plano de saúde privado (Unimed Cuiabá), cabendo à operadora o custeio do tratamento. No mérito, defende a ausência dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema
6
e no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, consubstanciados nas Súmulas Vinculantes 60 e 61. Aponta que não há prova de requerimento administrativo, que o NATJUS atestou a existência de alternativas no SUS e que a documentação médica apresentada é frágil e unilateral. Ademais, rechaça a alegação de hipossuficiência financeira (Tema 106 do STJ), carreando aos autos pesquisa em bases de dados governamentais (ID 330337350) demonstrando que a agravada é proprietária de dois veículos automotores (um Hyundai Creta 2022 e um Hyundai HB20S 2015), além de possuir plano de saúde particular, o que elide a incapacidade financeira para arcar com um medicamento orçado em R$ 474,72. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso.

Em análise
prelibatória
, proferi a decisão contida no ID 330415885, recebendo o recurso e deferindo o pedido de efeito suspensivo vindicado pelo Estado de Mato Grosso, para o fim de sustar os efeitos da tutela de urgência concedida na origem, fundamentando o
decisum

na flagrante
ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos do Tema 1234 e do Tema
6
do STF.

O Município de Primavera do Leste
- MT
, na condição de litisconsorte passivo na origem e interessado, apresentou contrarrazões ao agravo (ID 337104897), corroborando as teses estatais, notadamente quanto à inobservância dos critérios fixados no Tema
6
do STF e à impossibilidade de fornecimento de fármaco não incorporado sem a demonstração cabal de esgotamento das alternativas do SUS.

A agravada, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou suas contrarrazões recursais (ID 342326363). Defende a
irretocabilidade
da decisão de piso, invocando a responsabilidade solidária dos entes federados (Tema 793 do STF). Afirma que o relatório médico atesta a ineficácia das opções do SUS e a imprescindibilidade do
Akynzeo
para a continuidade do tratamento quimioterápico paliativo. Impugna a tese de ausência de hipossuficiência, alegando que a titularidade de plano de saúde não afasta o dever do Estado, pleiteando o desprovimento do recurso e a cassação da liminar recursal outrora deferida.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, atuando na condição de
custos legis
, ofertou parecer (ID 342808382), opinando pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento. Argumenta que o laudo médico particular satisfaz a exigência de demonstração da necessidade do fármaco e que a hipossuficiência deve ser presumida em face da gravidade da moléstia, reputando preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Passo a analisar as teses recursais de forma articulada.

1
)
Da Análise das Questões Preliminares
.

1.1)

Da Legitimidade Passiva e da Responsabilidade Solidária (Tema 793 do STF)
.

O Estado de Mato Grosso argui a sua ilegitimidade passiva subsidiária, argumentando que a paciente é beneficiária de plano de saúde da operadora Unimed Cuiabá (conforme comprovado pelo exame anatomopatológico colacionado no ID 213201785), razão pela qual o dever primário de fornecimento do suporte quimioterápico recairia sobre a pessoa jurídica de direito privado.

Neste particular, a despeito da sagacidade da argumentação, a tese preliminar não comporta acolhimento como forma de extinção prematura da lide em face do ente público. É consabido que a Constituição da República de 1988 consagrou a saúde como um direito fundamental de todos e um dever inescusável do Estado (art. 196), estruturando um sistema de assistência calcado na universalidade e na integralidade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cristalizada por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), sedimentou o entendimento de que os entes da Federação ostentam responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área da saúde. A circunstância de a cidadã possuir vínculo contratual com operadora de saúde suplementar (art. 199, § 2º, da CF) não tem o condão de afastar,
a priori
e de forma absoluta, a legitimidade passiva do ente público. O sistema de
saúde suplementar, como a própria nomenclatura indica, atua em caráter complementar à rede pública. O fato de existir cobertura privada orbita, com precisão, a esfera meritória do litígio
,
especificamente na aferição da hipossuficiência financeira (Tema 106 do STJ) e do interesse processual, mas não subtrai do Estado de Mato Grosso a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da relação processual originária. Destarte, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

1.2)

Do Pedido Genérico e da Indeterminação do Comando Decisório
.

Lado outro, assiste irretocável razão ao Estado Agravante no que
pertine
à nulidade parcial da decisão agravada, na fração em que estabeleceu um comando aberto e indeterminado. O Juízo
a quo
, ao final do
decisum
prolatado no ID 214723931, consignou a obrigação de fornecimento do medicamento
Akynzeo
, bem como de
“
demais tratamentos, medicamentos e procedimentos complementares eventualmente necessários ao enfrentamento da patologia, conforme evolução clínica
”
.

O ordenamento processual civil repudia veementemente a formulação de pedidos genéricos (salvo as restritas exceções do art. 324, § 1º, do CPC, não aplicáveis ao caso) e a prolação de decisões condicionais, ilíquidas e indeterminadas em face da Fazenda Pública (
arts
.
490 e 492, parágrafo
único, do CPC). A concessão de uma tutela judicial do tipo
“
cheque em branco
”
, que obriga o Estado a fornecer toda e qualquer terapia vindoura que venha a ser prescrita de forma genérica, aniquila o direito ao contraditório, subverte as regras de controle do orçamento público e viola frontalmente as orientações do Conselho Nacional de Justiça.

Nessa senda, o Enunciado nº 111 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ preconiza que a alteração de tecnologia em saúde exige a propositura de nova demanda. A decisão judicial que condena o ente público a fornecer o impensável e o incalculável traduz-se em
atecnia
jurídica que vulnera o Princípio da Separação dos Poderes. Portanto, acolho esta preliminar para, desde já, assentar que o escopo objetivo da lide deve se restringir exclusivamente ao fármaco nominado na exordial (
Akynzeo
), expurgando-se qualquer comando sentencial periférico e genérico que verse sobre
“
demais tratamentos
”
.

2
)
Do Mérito Recursal: O Rigor Científico e o Controle da
Judicialização
da Saúde
.

Superadas as questões proemiais, adentro o núcleo dogmático do mérito recursal. O litígio subjacente não revela contornos inauditos. Pelo contrário, espelha um quadro corriqueiro na rotina forense: a tentativa de transposição
, via
judicial, das diretrizes farmacêuticas organizadas pelo Ministério da Saúde, buscando-se impor ao erário o custeio de tecnologias de saúde não padronizadas.

É inegável que a reserva do possível não pode ser brandida como um escudo retórico absoluto pela Administração Pública para se eximir da promoção do mínimo existencial. Não obstante, a jurisdição constitucional tem imposto uma necessária racionalidade a esse fluxo, refreando o que a doutrina aponta como
“
ativismo judicial exacerbado
”
na área da saúde. O magistrado não é um gestor de saúde pública, tampouco possui capacitação epistemológica
para, alheio
às evidências científicas, subverter as filas e os orçamentos do Sistema Único de Saúde amparado exclusivamente em receitas médicas isoladas.

O Supremo Tribunal Federal, assumindo seu papel de pacificador das tensões federativas e orçamentárias, proferiu julgamentos paradigmáticos nos Temas
6
(RE 566.471) e 1
.
234 (RE 1.366.243), cujas teses foram condensadas na Súmula Vinculante 60 e na Súmula Vinculante 61. O norte hermenêutico agora é inflexível: a concessão judicial de fármacos não incorporados à política pública do SUS é medida de caráter estritamente excepcional, subordinando-se à demonstração fática, probatória e cumulativa de seis requisitos. A ausência de apenas um destes vetores é causa eficiente e suficiente para a denegação da tutela jurisdicional.

Passo a
perscrutar
a moldura fática dos autos sob as lentes destes requisitos obrigatórios.

2
.1
)

Da Ausência de Requerimento Administrativo Prévio
.

O primeiro requisito fixado pela Suprema Corte impõe a demonstração da
“
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
”
. O interesse de agir, premissa fundamental para a provocação da jurisdição, configura-se pela união do
binômio necessidade-adequação
. Como exigir que o Judiciário
condene
o Estado de Mato Grosso a fornecer um fármaco se o aparato estatal sequer foi instado, pelos canais burocráticos oficiais (Ouvidoria, setor de regulação do
SUS
, etc.
), a se manifestar sobre a demanda?

A análise detida do processo originário denota que a Defensoria Pública acostou ofícios (
IDs
213201788 e 213201789) datados de 29 de outubro de 2025 e, no dia
imediatamente seguinte (30 de outubro de 2025), protocolizou a ação judicial. Não há comprovação de decurso de prazo razoável para resposta administrativa, tampouco a efetiva negativa do SUS. O ajuizamento açodado transforma o Poder Judiciário em verdadeiro balcão de primeiro atendimento do SUS, subvertendo a lógica institucional. Falho, pois, o primeiro requisito.

2.2)

Da Regularidade da Atuação da CONITEC
.

O requisito da alínea
“
(b)
”
demanda a comprovação da
“
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
”
. Inexiste nos autos qualquer evidência de que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) tenha sido instada a avaliar o
Netupitanto
+
Palonosetrona
para o cenário clínico da recorrida e se omitido ilegalmente, ou que tenha proferido decisão viciada. O controle judicial do ato administrativo de tecnologia em saúde restringe-se à legalidade e à teoria dos motivos determinantes. A inércia probatória neste flanco impede a superação do requisito.

2.3)

Da Medicina Baseada em Evidências e das Alternativas no SUS
.

As alíneas
“
(c)
”
,
“
(d)
”
e
“
(e)
”
dos Temas
6
e 1
.
234 exigem, respectivamente: a impossibilidade de substituição por fármacos do SUS; a comprovação da eficácia, segurança e superioridade por meio de Medicina Baseada em Evidências (ensaios clínicos randomizados e meta-análises); e laudo médico circunstanciado descrevendo a ineficácia dos tratamentos já realizados.

Este é o ponto nevrálgico em que a decisão de primeiro grau laborou em manifesto equívoco. O magistrado
a quo
lastreou seu convencimento em um sumário relatório médico particular (ID 213201784). Ocorre que o próprio Juízo havia acionado o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciári
o (NATJUS), cuja Nota Técnica n.
429690 (ID 214557649) foi taxativa, clara e cientificamente conclusiva no sentido
DESFAVORÁVEL
ao pleito.

O NATJUS, órgão imparcial e equidistante das partes, dotado da
expertise
que falece aos operadores do Direito, consignou que o Sistema Único de Saúde possui em seu Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) os medicamentos
Cloridrato de
Ondansetrona
e
Metoclopramida
, amplamente utilizados como profilaxia e tratamento de náuseas induzidas por quimioterapia. Mais grave: a nota técnica aponta expressamente que não há ensaios clínicos ou meta-análises que atestem, de forma cabal, a superioridade
irrefutável da combinação
Akynzeo
em relação aos protocolos já fornecidos pelo Estado para o cenário específico, de modo a justificar o desvio dos recursos públicos.

O relatório médico colacionado pela parte autora apresenta assertivas genéricas sobre a
“
falha
”
das terapias prévias, mas carece da profundidade analítica exigida pela Súmula Vinculante 60 e pela recomendação do NATJUS. A presunção de veracidade do médico assistente particular sofre natural mitigação quando confrontada com um parecer institucional pautado na Medicina Baseada em Evidências. A prevalência da escolha individual do médico particular sobre os Protocolos
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (
PCDTs
) do Ministério da Saúde
consagra o caos administrativo e fulmina a impessoalidade no tratamento dos usuários do SUS. Destarte, os requisitos atinentes à imprescindibilidade e à ineficácia das alternativas estatais encontram-se rigorosamente desatendidos.

2.4)
Da Hipossuficiência Econômica e a Incompatibilidade Patrimonial
.

Por derradeiro, o requisito da alínea
“
(f)
”
do Tema
6
do STF dialoga diretamente com a tese firmada no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1.657.156/RJ): a comprovação inequívoca da incapacidade financeira do enfermo para arcar com o custeio do medicamento.

O Estado não é uma seguradora universal de riscos privados suplementares.
O acesso aos fármacos de alto custo ou não padronizados
pela via judicial destina-se, fundamentalmente, a salvaguardar o mínimo existencial daqueles que se encontram à margem da capacidade aquisitiva.

A agravante logrou demonstrar de forma documental e contundente (ID 330337350, páginas 9 a 13) que a situação econômico-financeira da autora destoa, em absoluto, do perfil de hipossuficiência material exigido para excepcionar a política pública do SUS. Com efeito, os registros dos órgãos de trânsito e avaliações mercadológicas revelam que a recorrida é proprietária de dois veículos automotores de expressivo valor agregado: um Hyundai Creta, modelo 2022, avaliado em aproximadamente R$ 112.534,00, e um Hyundai HB20S, modelo 2015, avaliado em cerca de R$ 49.867,00.

Adita-se a este patrimônio robusto o fato, não infirmado pela Defensoria Pública em suas contrarrazões, de que a paciente mantém vínculo ativo com a operadora de saúde suplementar privada Unimed Cuiabá. Todo esse arcabouço fático de solvência patrimonial é
confrontado com o custo do medicamento pleiteado, orçado na inicial no valor de R$ 474,72 (quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

É induvidoso que a fruição da assistência jurídica gratuita no processo civil, deferida mediante simples declaração de carência, não se confunde com a hipossuficiência
material qualificada exigida pela jurisprudência das Cortes Superiores para transferir aos cofres públicos o custeio de medicamentos não incorporados
. A assunção de uma despesa mensal de R$ 474,72 por uma cidadã titular de patrimônio veicular superior a cento e sessenta mil
reais e consumidora de plano de saúde particular
não representa ofensa ao seu mínimo existencial, não comprometendo a subsistência própria ou de sua família.

A concessão judicial nestas condições configura indesejável inversão das prioridades orçamentárias, drenando recursos limitados do erário que deveriam tutelar cidadãos efetivamente despossuídos e dependentes exclusivos da atenção primária e secundária do SUS. O patrimônio ostentado elide de forma definitiva o requisito da incapacidade financeira, fulminando, sob o prisma do Tema 106 do STJ, a pretensão liminar.

3
)
Da Conclusão da Fundamentação
.

O quadro fático-jurídico delineado não autoriza o
beneplácito
do Poder Judiciário à pretensão autoral em sede de antecipação de tutela. A decisão do Juízo de primeiro grau revelou-se prematura, porquanto desconsiderou solenemente as conclusões científicas do NATJUS e ignorou as balizas patrimoniais evidenciadas.

No controle de legalidade que permeia a jurisdição cível sobre as políticas de saúde, verifico que o ato da administração (consistente na manutenção do paciente nos protocolos do SUS com medicamentos disponíveis, ou a não concessão imediata do fármaco não incorporado) guarda perfeita sintonia com a Constituição Federal e com as estritas normas do Direito Sanitário Brasileiro.

Portanto, reafirmo e torno definitivos os fundamentos que alicerçaram a decisão monocrática
constante n
o ID 330415885, por não vislumbrar a probabilidade do direito vindicado pela parte autora, restando impositiva a cassação da decisão de primeiro grau e o
total provimento da insurgência estatal.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos ora delineados,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar
integralmente a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
no ID
214723931
, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida em favor da Agravada e, por conseguinte,
CONFIRMO
, em seu mérito, a decisão liminar proferida nestes autos recursais sob o ID
330415885
.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026